Tribunal: CARF
Processo: 13984.723568/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.723568/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.271 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ÁREAS RURAIS CONTÍGUAS. UNIFICAÇÃO EM UM ÚNICO IMÓVEL
RURAL. CABIMENTO.
Tratando-se de imóveis rurais pertencentes a um mesmo proprietário com áreas
contínuas, as áreas devem ser unificadas em um único imóvel rural, em
consonância com a legislação do ITR.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Ponte
Alta do Norte", cadastrado na RFB, sob o n° 0.890.413-8, com área de 4.055,9 ha, localizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.723568/2019-36
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

Município de Ponte Alta do Norte – SC, em virtude de não ter sido comprovado o Valor da Terra
Nua – VTN declarado. Foi alterada a área total do imóvel de 4.055,9 ha para 5.195,6 ha.
Consta da descrição dos fatos que no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu
unificar o presente imóvel com o imóvel de NIRF no 0.890.416-2, ajustando a área total do
imóvel de 4.055,9 ha para 5.195,6 ha, com base nas Matrículas no 507 e no 24.204 do CRI de
Curitibanos; manter as mesmas áreas declaradas distribuídas dos imóveis, somando as áreas dos
dois NIRF, conforme as respectivas DITR, às fls. 05/06 e 2/13.
Alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 13.408.805,40 (R$
3.306,00/ha) para o arbitrado de R$ 35.892.081,94 (R$ 6.908,17/ha), com base nos valores, por
aptidão agrícola, constantes no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal.
A alíquota aplicada foi alterada de 0,30% para 0,45%, em função da nova área
total ser superior a 5.000,0 ha e mantendo a menor alíquota para a dimensão do imóvel.
Em impugnação apresentada o contribuinte diz que está comprovado o VTN
declarado. Diz que o lançamento é nulo. Alega que as áreas não são limítrofes, conforme mapa
juntado e que nas matrículas dos dois imóveis não consta referência de que os limites dos
imóveis estejam compartilhados. Afirma que entre as duas propriedades estão a Fazenda
Lageado dos Caetanos e a Fazenda Trinta. Diz que consta do CAR que a área total do imóvel é
de 4.069,45 ha. Que não pode o Fisco desconsiderar a existência da área pelo simples fato de não
ter concluído a averbação no registro de imóveis. Que caso não sejam aceitos os argumentos, que
seja compensado o imposto quitado na apresentação do DIAT do NIRF 0.890.416-2.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA UNIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS. DA ÁREA TOTAL. DAS ÁREAS
CONTÍNUAS
Tratando-se de imóveis com áreas contínuas, está correto o procedimento da
fiscalização ao englobar as áreas em um único imóvel rural, em consonância com a
legislação do ITR e demais orientações emanadas dos órgãos normativos da RFB.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com base no art. 14,
§ 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa
conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico, fornecido
pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que foi acatado o VTN apresentado no Laudo
de Avaliação.
Cientificado do Acórdão em 20/11/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 21/12/2020, no qual repete os argumentos de defesa, em síntese:
Confirma que de acordo com a IN RFB 1.467/2014, que dispõe sobre o Cadastro
de Imóveis Rurais – CAFIR, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais
parcelas de terras localizadas na zona rural do município.
Afirma que os prazos para atualização do cadastro foram estabelecidos na IN
Conjunta RFB/Incra no 1.581/2015 e o prazo final foi 31/12/2016. Assim, como o fato gerador
ocorreu em 1/1/2016 e a recorrente tinha até 31/12/2016 para a regularização do cadastro, não
havia obrigatoriedade de declarar o ITR das duas propriedades como se um imóvel fosse. Diz
que a Decisão de primeira instância não se manifestou sobre este argumento de defesa.
Diz não ser possível a unificação dos cadastros, pois os dois imóveis não são
contíguos, conforme imagem de satélite. Existe uma vasta área de terceiros entre os dois
imóveis.
Disserta sobre verdade material.
Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área.
Entende que a multa aplicada pode ser afastada ou minorada, por ser confiscatória.
Requer a reforma da decisão recorrida no ponto em que a mesma determina a
unificação dos imóveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

MÉRITO
Não há como se acatar a alegação da recorrente que os prazos para atualização do
cadastro foram estabelecidos na IN Conjunta RFB/Incra no 1.581/2015 e o prazo final foi
31/12/2016. Assim, como o fato gerador ocorreu em 1/1/2016, a recorrente teria até 31/12/2016
para a regularização do cadastro. Que a Decisão de primeira instância não se manifestou sobre
este argumento de defesa.
A decisão recorrida não apreciou tal argumento porque ele não foi apresentado na
impugnação, apenas no recurso, ocorrendo a preclusão.
Acrescente-se que se a recorrente não reconhece se tratar de um único imóvel,
evidentemente que não faria tal atualização de cadastro. Além disso, a presente notificação de
lançamento data de 2019, bem depois do prazo limite para a atualização cadastral prevista na
citada IN. Tal fato confirma que a atualização cadastral, considerando as duas áreas como um
único imóvel rural, não foi feita.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.
A recorrente concorda que dois imóveis contíguos devem ser unificados para fins
de apuração do ITR, mas alega que seus dois imóveis não são contíguos, conforme imagem de
satélite. Diz que existe uma vasta área de terceiros entre os dois imóveis.
A unificação de áreas rurais contínuas em um único imóvel rural, para fins de
apuração do ITR, está prevista na Lei no 9.393/1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de
uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município. (grifo nosso)
No mesmo sentido, o Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR) dispõe:
Art. 9o Para efeito de determinação da base de cálculo do ITR, considera-se imóvel rural
a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural
do município, ainda que, em relação a alguma parte do imóvel, o sujeito passivo
detenha apenas a posse (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 2o).(grifo nosso)
No presente caso, considerou-se que as áreas são sim contínuas, ao contrário do
alegado, e a questão já foi apreciada pela fiscalização e no acórdão recorrido, no qual assim
consta:
A alteração da área total do imóvel, realizada em função da unificação dos imóveis de
NIRF no 0.890.413-8 e no 0.890.416-2, considerando as áreas referentes às Matrículas no
507 e no 24.204 do CRI de Curitibanos, foi realizada, conforme descrito detalhadamente
pelo autuante da seguinte forma:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

Matrícula do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de SANTA CECÍLIA 290, de
15 de julho de 1976. Área de 4.975,65ha. AV2 Compromisso de Preservação Florestal
Permanente 274,4ha. A área é composta de glebas, sendo uma 4.331,74ha e outra de
643,91ha, no Município de Curitibanos.
Matrícula do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de CURITIBANOS 507, DE
29 DE JUNHO DE 1976. Área de 4.331,74ha. Em AV3, ARL 274,4ha. Em AV4 registro
de venda de 15,99ha. Em R8 confirma-se a área de 4.315,75ha. Ý4.331,74 15,99 ̈. Em
AV25 e AV 26 a área de 0,4ha passou a pertencer área Urbano de Ponte Alto do Norte
e doada à Prefeitura conforme matrícula 16.167, de 11/10/1999. Em AV29 vendeu
29,04ha, conforme R1, matricula 17.297, do Livro 02 para a Prefeitura de Ponte Alta
do Norte. Em R33 averbação de Servidão Administrativa, das áreas de 0,29ha, mais
0,22ha e 0,08ha, totalizando 0,59ha. Área final 4.285,72ha.
Percebendo-se que as duas matrículas possuem uma das glebas de área igual,
decidiu-se pela emissão de Termos de Intimação ITR no 09502F/006/2019 e
09502F/0007/2019, enviadas aos titulares dos respectivos Ofícios de Registro de
Imóveis, visando esclarecer a divergência percebida nas áreas das respectivas
matriculas, já que a soma das áreas das duas matrículas difere em muito, com a área
apontada na DITR e no ADA.
Em resposta o titular do Ofício de Curitibanos esclareceu, em resumo, que a área de
4.331,74ha é a mesma área física, merecendo correção. Também informou que a área
de 643,91 foi objeto de transferência para a matrícula No 508, de 29/06/1976 e
posteriormente transferida para a matrícula 13.157, de 15 de setembro de 1992,
somada a área da matricula 28.811, totalizando 892,31ha, sendo encerrada em
06/04/2015, em virtude de retificação tabular do imóvel, transferindo-se a área
georreferenciada de 909,91ha para a matrícula 24.204.
A empresa foi intimada pelo Termo 09502F/008/2019, conforme AR JU597448760BR,
a apresentar mapa das áreas dos NIRF 0.980.413.8 e 0.890.4162, em uma única
representação linear, para confirmar se as áreas são limítrofes.
Também, foi solicitada apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental do NIRF
0.890.4162.
Assim, considerando que as áreas são limítrofes, conclui-se que formam um só imóvel,
totalizando 5.195,63ha, sendo 4.285,72 da matrícula 507 e 909,91 da matrícula 24.204,
ambas do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Curitibanos. (grifo nosso)
Quanto à matéria em questão, é de se dar razão à fiscalização, que agiu em consonância
com a legislação tributária que rege a matéria, § 2o do art. 1o da Lei no 9.393/96 e art. 9o
do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), e seguindo as orientações
interpretativas da RFB expressas no Manual de Perguntas e Respostas relativo a
DITR/2016.
Verifica-se, desse excerto da Descrição dos Fatos, a caracterização de que os imóveis
possuem áreas limítrofes, isso porque a área de 643,91 ha que estava na mesma
Matrícula no 290 com a área de 4.331,74 ha foi transferida, após outras transferências,
para a Matrícula no 24.204. Portanto, a circunstância de essas áreas estarem atualmente
em Matrículas diversas não altera o fato de que elas faziam parte de uma mesma
Matrícula e, por óbvio, são áreas limítrofes ou contínuas, não obstante entendimento
diverso do impugnante.
Ademais, as explicações realizadas pelo contribuinte, às fls. 177/180, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal ITR no 09502F/008/2019, referentes às Matrículas que
envolvem as duas áreas, ao longo do tempo, corroboram as conclusões da fiscalização,
posto que os dois imóveis estavam na Matrícula no 290, do Cartório de Santa
Cecília/SC, e formavam um único imóvel. Ainda, a área de 4.331,74 ha, que está na
Matrícula no 290, está na Matrícula no 507 do Cartório de Curitibanos/SC e a área de
643,91 ha, que também está na Matrícula no 290, e que foi somada a outra área, está na
Matrícula no 24.204, também, do Cartório de Curitibanos/SC.
Assim, foi escorreita a unificação dos imóveis feita pela fiscalização.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

Cabe ressaltar, ainda, que o Auditor-Fiscal investido na função de fiscalização, bem
como de Julgador Administrativo de 1a instância, deve observar, por força de vinculação
administrativa, os entendimentos da RFB, em obediência ao disposto no art. 116, III, da
Lei no 8.112/1990, conforme expressamente determinado, em relação a esse último, no
art. 17 da Portaria ME no 340/2020.
Saliente-se que a unificação de áreas rurais contínuas em um único imóvel rural, para
fins de apuração do ITR, tem por base o art. 1o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, verbis:
[...]
Embasado nesse conceito, o Manual de Perguntas e Respostas, da DITR de 2016, traz a
seguinte orientação:
049 - O que é imóvel rural?
Para efeito do ITR, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou
mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, localizada na zona rural
do município, ainda que, em relação a alguma parte da área, o declarante detenha
apenas a posse. (grifo nosso)
(Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 2o; RITR/2002, art. 9o; IN SRF no 256, de 2002, art. 8o)
050 - O que é área contínua?
Para efeito do ITR, considera-se área contínua a área total do prédio rústico, mesmo que
fisicamente dividida por ruas, estradas, rodovias, ferrovias ou por canais ou cursos de
água.
Assim, se uma pessoa adquiriu dois, três ou quatro imóveis, de dois, três ou quatro
proprietários diversos, mediante escrituras públicas distintas, os respectivos bens
são unidades autônomas para o Código Civil e para a Lei de Registros Públicos,
com matrículas próprias, mas para a legislação do ITR são um único imóvel, desde
que suas áreas sejam contínuas. (grifo nosso)
(Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da Terra, art. 4o, I; Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, art. 4o, I; RITR/2002, art. 9o, parágrafo único; IN SRF no 256,
de 2002, art. 8o, parágrafo único)
Portanto, não exorbitou a fiscalização no desempenho da sua atividade vinculada ao
unificar as áreas dos imóveis de propriedade do autuado, para efeito de apuração do
crédito tributário lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.
Por questão de justiça fiscal e garantia de um tratamento isonômico entre os
contribuintes do ITR, não seria coerente que cada contribuinte, proprietário de mais de
uma gleba de terras com áreas contínuas, pudesse escolher a forma que mais lhe
conviesse para fins de incidência (tributação) do ITR, em relação a essas áreas. Se isso
fosse possível, o contribuinte do ITR se sentiria à vontade para escolher a forma de
tributação que lhe fosse menos onerosa, passando a não levar em consideração o
conceito de imóvel rural preconizado na legislação do ITR, já que a mesma estabelece
tributação menos severa aos imóveis rurais de menor dimensão, isto é, as respectivas
alíquotas de cálculos variam proporcionalmente com a dimensão do imóvel, quanto
maior a sua área total maior será a alíquota de cálculo e vice-versa.
Nem mesmo o fato de o impugnante ter entregado o Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT), correspondente a cada um dos imóveis rurais de sua
propriedade, atendendo ao disposto no art. 8o da Lei no 9.393/96, pode servir para
invalidar a unificação das áreas realizada pela fiscalização, pois, constatado que essas
declarações foram apresentadas de forma inexata, isto é, de forma individualizada, o
lançamento suplementar deve ser realizado, nos termos do art. 14 da mesma Lei.
Desta forma, foi escorreito o procedimento da fiscalização ao unificar as áreas dos
imóveis de NIRF no 0.890.413-8 e no 0.890.416-2, com base nas Matrículas no 507, de
4.285,7 ha, e no 24.204, de 909,9 ha, para efeito de apuração do crédito tributário
lançado por meio da presente Notificação de Lançamento, cabendo assim, manter a
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

alteração da área total do imóvel, no exercício de 2016, de 4.055,9 ha para 5.195,6 ha
(4.285,7 ha + 909,9 ha).
No caso concreto, o conteúdo das matrículas trazem a informação necessária ao
entendimento e convencimento de que as áreas são contínuas, possuindo uma força probante
maior do que a foto de satélite com a delimitação das áreas feitas pelo contribuinte.
Incabível a realização de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a área.
Como já explicado, a prova documental apresentada (escrituras) dispensa qualquer outra
verificação.

MULTA
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.271 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.723568/2019-36

Fl. 353
DF CARF MF
Original